Tribunal: TJSP
Processo: 2258726-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de ocorrência de prescrição intercorrente - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do IAC – Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, relatado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de ocorrência de prescrição intercorrente - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do IAC – Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, relatado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição." – Incabível, na espécie, o acolhimento da arguição de prescrição intercorrente, visto que não há como se admitir inércia da parte credora e, consequentemente, a fluência do prazo prescricional, em período posterior ao pedido de desarquivamento dos autos formulado em petição protocolizada em 14.11.2013, que somente foi encontrada, por servidor do Cartório, em 12.03.2018, relativa a feito que desapareceu - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2258726-85.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000131561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258726-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
DIRCE MARIA PEREIRA DA SILVA, é agravado ALDAIR DELDUQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258726-85.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 35208
Agravo de Instrumento no 2258726-85.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto 3a Vara Cível
Agravante: Dirce Maria Pereira da Silva
Agravado: Aldair Delduque
EXECUÇÃO Decisão que indeferiu pedido de reconhecimento
de ocorrência de prescrição intercorrente - Para o reconhecimento
da prescrição intercorrente, adotam-se as mais recentes teses da
Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do IAC Incidente de
Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, relatado pelo
Min. Marco Aurélio Bellizze: “1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do
prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art.
40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo
se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que
viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio
que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.” Incabível, na espécie, o
acolhimento da arguição de prescrição intercorrente, visto que não
há como se admitir inércia da parte credora e, consequentemente, a
fluência do prazo prescricional, em período posterior ao pedido de
desarquivamento dos autos formulado em petição protocolizada
em 14.11.2013, que somente foi encontrada, por servidor do
Cartório, em 12.03.2018, relativa a feito que desapareceu -
Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 78, que indeferiu pedido de reconhecimento de
ocorrência de prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258726-85.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A agravante sustenta que: (a) “(...) o processo de execução
estava arquivado, NÃO TENDO OCORRRIDO EM DATA ANTERIOR NENHUMA
MOVIMENTAÇÃO POR PARTE DO AGRAVADO QUE DEMOSNTRASSE
INTERESSE
NA
EXECUÇÃO,
POIS
NÃO
CONSTA
NENHUM
ATO
EXPROPRIATORIO DE BENS. Tudo o que se observa pelos andamentos processuais
anteriores ao arquivamento do feito, foram atos por parte do Juízo, ordenando que o
agravado pleiteasse seus direitos, carga ao advogado, entre outros atos de intimação DO
CARTÓRIO JUDICIAL, sempre intimando o agravado para dar seguimento a execução”;
(b) “(...) NÃO CONSTAM NOS ANDAMENTOS PROCESSUAIS QUE O
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU TENHA DETERMINADO A SUSPENSÃO DO
PROCESSO DE EXECUÇÃO, o que interromperia a prescrição do Mesmo”; (c)
“MESMO O PROCESSO ESTANDO ARQUIVADO HÁ MAIS DE 07 (SETE) ANOS,
sem que ocorresse atos expropriatórios de bens por parte do agravado, que por sua própria
inércia e desídia, não buscou perante o Cartório em que tramitava a Execução a decretação
da suspensão do feito, até que se localizassem os autos ou se procedesse a restauração dos
mesmos, MANTENDO-SE TOTALMENTE INERTES”; (d) “RESSALTAMOS QUE SE
DENOTA
QUE
O
AGRAVADO
SOMENTE
TEVE
CIENCIA
DO
DESAPARECIMENTO
DOS
AUTOS,
APÓS
A
DECRETAÇÃO
DE
SUA
RESTAURAÇÃO PELO MAGISTRADO, pois, em nenhum momento o agravado teve
interesse em prosseguir com a execução, haja vista que o próprio processo se encontrava
arquivado”; (e) “O processo de execução somente se movimentou em decorrência do fato
de que o Cartório constatou o desaparecimento dos autos e determinou a restauração do
feito, pois, o agravado em nenhum momento deu andamento na execução ou buscou a
suspensão da execução por determinação judicial, haja vista que, basta observar os
andamentos processuais que Vossas Excelências poderão constatar a inércia e a falta de
interesse do agravado em prosseguir na execução do feito” e (f) “(...) ambas as partes
foram intimadas pelo magistrado a apresentarem nos autos da Restauração todas as peças e
andamentos processuais que estivessem em suas posses, sendo que a agravada NÃO
APRESENTOU
NENHUMA
CÓPIA
DE
ATOS
QUE
DEMONSTRASSEM
CLARAMENTE SEU REAL INTERESSE NO ANDAMENTO DO FEITO”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao Agravo
de Instrumento no0080266-62.2009.8.26.0000 (fls. 104).
A agravante justificou a não instrução do recurso com cópia
da procuração outorgada pelo agravado à patrona indicada nos autos (fls. 110/111), para
fins de cumprimento da determinação de fls. 105.
O MM Juízo da causa prestou informações (fls. 113/130).
O agravado ofereceu resposta (fls. 134/144), insistindo que:
(a) “(...) os autos principais, foi extraviado, onde foi encontrado pelo funcionário do
fórum, uma pasta contendo diversas petições, noticiando o desaparecimento de processos,
sendo que algumas delas com anotações do próprio coordenador, dentre eles o processo de
execução n. 0007605.21.2000.8.26.0576, onde somente em 2018, foi determinado a
restauração dos autos”; (b) “(...) o exeqüente não poderá ser penalizado pelo sumiço dos
autos e pela demora da restauração dos autos, pois por inúmeras vezes, as advogadas do
exeqüente se dirigiram até o cartório, na tentativa de localização dos autos e todas restaram
infrutíferas” e (c) “(...) a alegação que desde 2011, os autos encontram-se inerte pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258726-85.2019.8.26.0000 -Voto no
4
agravado, não é verdade, já que o Sr. Aldair, fez petições requerendo o andamento
processual, inclusive, requerendo penhora on line, com juntada de guia para tal ato, bem
como ainda direito de preferência fls. 02/04”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de restauração de autos (fls. 18, 38 e
55/56), referente à ação de execução promovida pelo agravado contra a agravante.
Após a sentença de restauração dos autos, o agravado
requereu a penhora de bens imóveis de titularidade da agravante (fls. 58/59), o que foi
deferido pelo MM Juízo da causa (fls. 60/61).
O patrono da parte agravante requereu o reconhecimento da
prescrição intercorrente, ante o decurso do prazo de 07 anos sem qualquer providência da
parte credora, configurando abandono de causa (fls. 67/68).
O pedido foi indeferido pela r. decisão agravada, proferida
nos seguintes termos:
“Vistos.
Veículos bloqueados para transferência às fls. 141.
Pendente de análise, indefiro o pedido de fls. 100.
Não há que se falar em prescrição intercorrente, porquanto a parte
exequente, em nenhum momento, se descurou de providenciar o andamento
do feito.
O que justifica a prescrição intercorrente é a incúria, a falta de diligência, da
tramitação do processo, enfim, o exequente deve impulsionar o processo
evitando sua paralisação injustificada, o que não ocorreu na espécie.
Cumpra-se integralmente e publique-se a decisão de fls. 114.
Fls. 131: Anote-se.
Intime-se”,
2. A pretensão recursal da agravante é de reforma da r.
decisão agravada, “decretando por Acórdão a ocorrência da PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE, diante da desídia do agravado”.
3. Mantém-se a r. decisão agravada, ainda que por outros
fundamentos.
3.1. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente,
adotam-se as mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do IAC
Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, relatado pelo Min. Marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258726-85.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Aurélio Bellizze: “1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel
lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado
em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o
credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição.”
3.2. Incabível, na espécie, o acolhimento da arguição de
prescrição intercorrente, visto que não há como se admitir inércia da parte credora e,
consequentemente, a fluência do prazo prescricional, em período posterior ao pedido de
desarquivamento dos autos formulado em petição protocolizada em 14.11.2013 (fls. 19),
que somente foi encontrada, por servidor do Cartório, em 12.03.2018 (fls. 18), relativa a
feito que desapareceu (fls. 18).
Em consequência, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator